Tribunal: TCU
Processo: 045.616/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 751/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.616/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Patrocinio de Oliveira Souza (CPF XXX.237.708-XX); Aparecida de Fatima Lourenco (CPF XXX.156.026-XX); Claudia Alves Rabelo Pereira (CPF XXX.976.226-XX); Divino Roberto da Silva (CPF XXX.242.876-XX); Maria Salete de Freitas Pinheiro (CPF XXX.225.076-XX); Marilia Maria Brasileiro Teixeira Vale (CPF XXX.624.371-XX); Remilde Lima Souza (CPF XXX.005.106-XX); Samuel do Carmo Lima (CPF XXX.877.239-XX); Valeria de Oliveira Silva (CPF XXX.033.066-XX); Valter de Souza (CPF XXX.215.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.